Tribunal: TJMT
Processo: 1029671-31.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029671-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MICHELLE IRANILDES DA SILVA - CPF: 043.304.961-86 (RECORRIDO), DANIELE TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 023.965.471-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do entendimento exarado, pois os contratos temporários dos anos de 2019 e 2020 foram firmados dentro do prazo legal, e entre os vínculos de 2021 e 2022 houve lapso temporal suficiente, não se configurando continuidade indevida. Assim, entendo que nenhum dos contratos analisados extrapolou o limite previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DIREITO PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO INOMINADO MONOCRATICAMENTE IMPROVIDO – RENOVAÇÕES/PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS CONFIGURADAS – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes e a condenando ao pagamento do FGTS referente ao período compreendido de abril/2019 a dezembro/2013, bem como ao pagamento do terço constitucional do ano de 2020, calculado sobre 30 (trinta) dias e dos anos de 2019, 2021, 2022 e 2023, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

2.

Sustenta a parte agravante a inexistência de desvirtuamento das contratações temporárias, bem assim que teriam as contratações observado os prazos legais aplicáveis, postulando pelo provimento do recurso a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial.

3.

Em contrarrazões a parte agravada postula pela manutenção da decisão monocrática, com a imposição do julgamento de não provimento da pretensão recursal.

4.

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito.

5.

DO MÉRITO:
Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante/reclamada.

6.

A matéria objeto da presente demanda reside na verificação da ocorrência ou não de nulidade nos contratos temporários entabulados entre as partes.

7.

A parte autora fora contratada temporariamente para ocupar o cargo de professora no período compreendido entre os anos de 2019 até 2023.

8.

A norma constitucional estabelece em seu art. 37, inciso IX: “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
”, nesse sentido o Estado de Mato Grosso tratou da matéria por meio da Lei Complementar nº 600/2017, estabelecendo ali hipóteses que se mostraram excepcionais ao comando constitucional (CRFB, art. 37, inciso II).

9.

No caso presente a parte agravada/reclamante laborou como professora no período de 2019 a 2023, conforme documentação encartada aos autos (Id. nº 272962878; 272962879; 272962880; 272962882 e 272962883
).

10.

Tendo em vista que o início da contratação se deu na égide da norma originária (LC nº 600/2017), não se há de ter incidência as normas que implementaram modificação, porquanto a contratação já se perfazia quando da vigência das normas modificativas (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023).

11.

Deflui dos elementos de prova carreados aos autos que a parte agravada/reclamante foi contratada no mês de março/2019, ocasião em que tinha vigência a Lei Complementar nº 600/2017, em sua redação original, cujo prazo para duração do contrato temporário era de 12 (doze) meses, prorrogável por igual prazo, alcançando a totalidade de 24 (vinte e quatro) meses (LC nº 600/2017, art. 11, inciso II e §2º, consoante redação original vigente à época do início da relação contratual – março/2019).

12.

Ocorre, todavia, que desde o ingresso da parte agravada/reclamante no serviço público por meio de contratação temporária ocorrida inicialmente em março/2019 foi efetivada a sua sequência até o mês de dezembro/2023, caracterizando renovações/prorrogações que extrapolam o prazo legal – qual seja, 24 (vinte e quatro) meses.

13.

Oportuno pontuar que ainda que tenha havido modificação dos prazos no curso do contrato que se renovou/prorrogou por prazo além do autorizado pela norma aplicável, não se tem por devida a incidência de tais modificações legislativas, porquanto a contratação decorreu de forma contínua, sendo observada a continuidade daquela primeira contratação ocorrida em março/2019.

14.

Ademais, impositivo que para se ter legalidade ao ato administrativo consistente na contratação temporária deve ser justificada a sua necessidade, bem assim a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil, todavia, referidas circunstâncias não restaram suficientemente demonstradas no bojo dos autos, afastando assim a legalidade do ato administrativo, porquanto praticado sem o sustento da norma legal que o regia.

15.

A continuidade da situação que motivava a contratação temporária demonstra que a causa que originou a contratação deixou de ser excepcional e passou a se tornar ordinária, o que importaria na necessidade de adoção de medidas tendente à solucioná-la de modo permanente, frise-se, por meio da realização de concurso público para provimento dos cargos necessários.

16.

Decorre que diante do quadro fático carreado aos autos não se vislumbra conclusão outra, senão a de se reconhecer a nulidade da relação contratual ante a efetivação de renovações/prorrogações sucessivas em afronta ao comando constitucional (CRFB, art. 37, inciso II).

17.

A jurisprudência anota em idêntico sentido: (N.U 1006874-93.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024); (N.U 1060459-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025); (N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) e (N.U 1010221-37.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)
.

18.

Lado outro, tendo em vista o reconhecimento da nulidade do contrato temporário efetivado entre as partes a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS decorre da própria norma legal (Lei nº 8.036/90, art. 19-A), valendo transcrever: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
”.

19.

Nesse sentido, inclusive restou fixada a tese no julgamento do Tema 916 do STF.

20.

Quanto às férias e terço constitucional ante a ausência de prova do pagamento e condenação para tanto é medida que se impõe, tal o que estabelece a tese fixada no julgamento do Tema nº 551, também do STF.

21.

Em igual sentido restou julgado ainda pelo TJMT o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, o qual fixou a tese junto ao Tema 04 com a seguinte redação: “
i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso
,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
.
”.

22.

Nesse passo é que não se vislumbra sucesso à pretensão recursal aviada, também no que tange ao afastamento da condenação ao pagamento das verbas decorrentes de férias e terço constitucional.

23.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

24.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

25.

Deve ainda a parte agravante/reclamada ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

26.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

27.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

28.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025